Tribunal: TCU
Processo: 022.859/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 30.04.0259.00, firmado com o/a FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS, Siafi/Siconv 509051, função null, que teve como objeto Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas - PAPPE/FINEP (no da TCE no sistema: 780/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6497/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep em desfavor da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Facepe e de Diogo Ardaillon Simoes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 30.04.0259.00 (Siafi 509051), que tinha por objeto o "Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas - PAPPE/FINEP". Considerando a Resolução-TCU 344/2022 que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando o termo inicial da contagem do prazo prescricional em 3/3/2010, data da apresentação da prestação de contas do convênio consoante determina o inciso II do art. 4o da norma; considerando o transcurso de tempo superior a cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional, em 3/3/2010, e a primeira causa interruptiva caracterizada pela emissão do parecer conclusivo, em 4/12/2019 (evento 1), conforme indicado nos parágrafos 19 a 21 da instrução da unidade técnica à peça 127; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação aos responsáveis, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, 2o, 4o, inciso II, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, e nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis e à Financiadora de Estudos e Projetos - Finep. 1. Processo TC- Processo 022.859/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diogo Ardaillon Simões (XXX.410.238-XX); Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Facepe (24.566.440/0001-79). 1.2. Unidade: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco - Facepe. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.